Tribunal: TJMT
Processo: 1035567-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035567-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA GODOIS KNIPPELBERG - CPF: 044.441.741-96 (RECORRENTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1035567-57.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ANA PAULA GODOIS KNIPPELBERG

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 18/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO A PEDIDO DA AUTORA – REEMBOLSO COM INCIDÊNCIA DE TAXAS OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.034/2020 – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento de pacote turístico a pedido da própria consumidora, o qual englobava passagens aéreas e hospedagem, de onde esta se insurge contra a sentença de improcedência pugnando pela condenação da Recorrida a título de danos morais.

Pois bem. Conforme observado nos autos, a viagem contratada pela Recorrente ocorreria entre os dias 24/09/2021 e 30/09/2021, portanto, dentro do período de incidência da Lei 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira.

Sobre o cancelamento de serviços a pedido do próprio consumidor, referida legislação assim estabelece:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)

§ 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo,
sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais
, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo. (destaquei).

Ora, in casu a própria autora admite ter sido ofertada duas opções: reembolso com incidência de taxas ou disponibilização integral do crédito, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito por parte da Recorrida.

Saliento, quanto a utilização do crédito adstrita tão somente para mesmo destino, tal condição não foi devidamente demonstrada pela autora, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Desta feita, inexistindo ato ilícito, resta afastado o dano moral a ser reparado pela Recorrida.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022